Tribunal: TJDFT
Processo: 0719268-81.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. RECURSO DA PARTE AUTORA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO AO RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DURANTE O PERÍODO DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. NATUREZA PROPTER LABOREM. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. A parte recorrente/autora defende que as licenças previstas no artigo 165 da Lei Complementar 840/2011 devem ser consideradas como período de efetivo exercício. Requer o provimento do recurso para que o Distrito Federal seja condenado ao pagamento de adicional de insalubridade durante o período em que a parte demandante se encontrava de licença para tratamento da própria saúde.
3. No caso, restou incontroverso que a parte autora encontrava-se afastada do seu local de trabalho, em razão de licença para tratamento da própria saúde, durante o período em que o adicional de insalubridade foi suprimido do seu contracheque.
4. Segundo disposição do artigo 79, caput, e § 2o, da Lei Complementar Distrital n.o 840/2011, o servidor distrital que trabalha com habitualidade em locais insalubres faz jus a um adicional de insalubridade, o qual é cessado com a eliminação das condições ou dos riscos ensejadores de sua concessão.
5. Outrossim, o Decreto Distrital n.o 32.547/2010, o qual regulamenta a concessão dos adicionais de insalubridade (dentre outros) no âmbito do Distrito Federal, estabelece, em seu art. 7o, que o afastamento do servidor do exercício de atividades em locais ou situações insalubres, independentemente do motivo, acarreta a perda do direito ao adicional no período correspondente.
6. O artigo 54 do Decreto Distrital n.o 34.023/2012, que regulamenta os Procedimentos Médico-Periciais e de Saúde Ocupacional da Secretaria de Estado de Administração Pública, também estabelece a suspensão do pagamento dos adicionais quando cessar o risco ou o servidor for afastado do local ou atividade que deu origem à concessão.
7. As referidas disposições legais decorrem da natureza propter laborem e transitória do adicional de insalubridade.
8. Não obstante existam entendimentos dispares acerca do tema no TJDFT, essa Turma Recursal segue com seu posicionamento no sentindo de que o artigo 165 da Lei Complementar Distrital n.o 840/2011, conforme denota a própria topografia do referido dispositivo, se refere ao efetivo exercício a ser considerado para contagem do tempo de serviço para fins previdenciários, e não para concessão de adicionais de natureza transitória durante o período de afastamento do servidor público.
9. Nesse sentido: I. Acórdão n.1174210, 07471023020188070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 29/05/2019, Publicado no DJE: 04/06/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. II. Acórdão n.1140162, 07040576720188070018, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 27/11/2018, Publicado no DJE: 04/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.
10. Precedente do Superior Tribunal de Justiça: “[...] 3. O art. 7o do Decreto n.o 97.458/89, que disciplina a concessão do adicional de insalubridade, ao não inclui no rol dos afastamentos considerados de efetivo exercício para fins de pagamento do adicional de insalubridade a licença-prêmio por assiduidade, o que impede seu pagamento nesse período. Ademais, o adicional de insalubridade tem natureza transitória e propter laborem , sendo devido ao servidor apenas quando este efetivamente for exposto aos agentes nocivos à saúde. Precedentes. [...].” (STJ - REsp 504.343/RS, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 14.6.2007, DJ 6.8.2007).
11. Com efeito, não é devido o adicional de insalubridade ao servidor público durante o gozo de licença para tratamento de saúde, tendo em vista a ausência de efetiva exposição a condições de insalubridade no decorrer de tal período.
12. Destarte, irretocável a sentença vergastada.
13. Recurso conhecido e improvido.
14. Condenada a parte recorrente vencida (parte autora) ao pagamento ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios (Lei n. 9.099/95, art. 55), estes fixados em 10% do valor da causa.

15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos artigos 2o e 46 da Lei 9099/95.